Tribunal: TJSP
Processo: 1023958-97.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERMEDIAÇÃO IMOBILIARIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM - AÇÃO DE COBRANÇA. Autor objetivando o recebimento de comissão de corretagem por venda de imóvel aos requeridos. Impossibilidade. Conjunto probatório dos autos que não demonstra o resultado útil da intermediação. Ausência de prova da contratação do autor pelos requeridos até o momento da aquisição do imóvel, que se

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERMEDIAÇÃO IMOBILIARIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM - AÇÃO DE COBRANÇA. Autor objetivando o recebimento de comissão de corretagem por venda de imóvel aos requeridos. Impossibilidade. Conjunto probatório dos autos que não demonstra o resultado útil da intermediação. Ausência de prova da contratação do autor pelos requeridos até o momento da aquisição do imóvel, que se deu após 03 (três) anos do contato entre as partes. Autor que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Indevida a comissão de corretagem no presente caso. Improcedência. Sentença Mantida Recurso de apelação não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023958-
97.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PABLO DE MELLO
ALLENDE
TOLEDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
MACUCO
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, ROSA MARIA GONCALVES
SALGADO, LUIZ CARLOS PINTO DIAS FERRAZ, ELIANA COE CENTENO DIAS
FERRAZ e AGUINALDO SALGADO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-97.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1023958-97.2019.8.26.0562.
Comarca: Santos.
05a Vara Cível.
Processo no 1023958-97.2019.8.26.0562.
Prolator ( a ): Juíza Patricia Naha.
Apelante ( s ): Pablo de Mello Allende Toledo.
Apelado ( s ): Macuco Incorporadora e Construtora Ltda e outros.
VOTO No 48. 866/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIARIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM - AÇÃO DE
COBRANÇA. Autor objetivando o recebimento de comissão de
corretagem por venda de imóvel aos requeridos. Impossibilidade.
Conjunto probatório dos autos que não demonstra o resultado útil
da intermediação. Ausência de prova da contratação do autor pelos
requeridos até o momento da aquisição do imóvel, que se deu após
03 (três) anos do contato entre as partes. Autor que não se
desincumbiu de seu ônus probatório. Inteligência do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil. Indevida a comissão de
corretagem no presente caso. Improcedência. Sentença Mantida
Recurso de apelação não provido, majorada a verba honorária com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de
comissão de corretagem proposta por PABLO DE MELLO
ALLENDE TOLEDO contra MACUCO INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA., AGUINALDO SALGADO JÚNIOR,
ROSA MARIA GONÇALVES SALGADO, LUIZ CARLOS PINTO
DIAS FERRAZ e ELIANA COE CENTENO DIAS FERRAZ.,
sustentando o primeiro nomeado que e foi contratado pelos quatro
últimos réus para prestar serviço de corretagem, com exclusividade,
visando à venda de imóveis, tendo iniciado tratativas com a primeira
ré que teria interesse na aquisição destes. Argumenta que a transação
não foi realizada àquela época. Todavia, posteriormente, a primeira
ré adquiriu os imóveis dos demais réus, fato este originado do serviço
de intermediação prestado pelo autor, de modo que tem direito a
receber sua comissão de corretagem fixada em 6% (seis por cento)
sobre o valor da venda, o que não foi pago. Postula a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-97.2019.8.26.0562 -Voto no
3
dos requeridos no valor devido.
A respeitável sentença de folhas 443
usque 447, cujo relatório se adota, julgou a ação improcedente e
condenou o requerente no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais),
observada a gratuidade concedida.
Inconformado, recorre o requerente
pretendendo a reforma do julgado (folhas 449/475). Alega, em suma,
que conforme demonstrado ficou provado pelo autor que os requeridos
contrataram os serviços de corretagem do requerente para que este
intermediasse a venda do imóvel descrito na inicial. Afirma que os
requeridos não provam que o imóvel foi vendido por ouros corretores.
Aduz que a requerida Macuco, é parte legítima para a demanda, eis
que demonstrado o conluio de todos os réus com a construtora
Macuco. Existe ainda e-mails juntados onde a co-ré na pessoa do
sócio majoritário da empresa diz ao autor existir interesse na área.
Afirma que a referida mediação foi interrompida por meio de um
conluio dos reús para poder obter vantagem recíproca. Alega aina
que faz jus à indenização por danos morais no presente caso e que
restou documentado, seja pelo termo de opção de venda com
exclusividade, seja pelos e-mails trocados com a Macuco, ou pela ata
notarial acostada, que foi o autor, ora apelante, quem aproximou a
Macuco Construtora dos réus. Postula a reforma do julgado.
Recurso
bem
processado,
sem
recolhimento de custas ante a gratuidade concedida (folha 139) e
oportunamente respondido (folhas 478/483 e 484/497), subiram os
autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
Trata-se de ação de cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-97.2019.8.26.0562 -Voto no
4
comissão de corretagem julgada improcedente.
No caso, em que pesem as
alegações do ora recorrente, o entendimento adotado em primeiro
grau merece ser preservado.
E isto porque, ao contrário do
quanto aduzido nas razões recursais, o ora requerente não
comprovou que a mediação ajustada entre as partes foi realmente
levada a efeito, e mais, que perdurou por mais de 03(três) anos,
sendo que desde o primeiro contato (anos de 2016) até a venda
efetiva do imóvel (ano 2019), se passaram mais de 03(três) anos.
É cediço que a corretagem implica
em aproximar com sucesso as partes, pois o valor e as condições
em que o negócio venha a se realizar decorrem das tratativas dos
interessados.
De mais a mais, em regra, o
corretor deve ser um técnico habilitado, submetido a uma
formação aferida por exames e curso técnicos, o qual não apenas
representa um cliente perante algum interessado, mas que também
lhe presta assessoria técnica desde a pré- contratação até o
término do negócio, lhe auxiliando, quando o caso assim o exigir.
Da gama de atribuições que são
conferidas à atividade do corretor, percebe-se a existência de uma
íntima relação de confiança com o contratante, consoante se
dessume do disposto no artigo 723 do Código Civil.
Assim, no caso dos autos, os
documentos citados pelo ora apelante, não são suficientes para
indicar a existência de negócio jurídico entre as partes. A despeito
da liberdade das formas (art. 107, do Código Civil), não há como
reconhecer a contratação, sem indícios mínimos de que o
demandante acordou a remuneração pela aproximação das partes,
dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-97.2019.8.26.0562 -Voto no
5
No caso, não há prova ainda de
qualquer conluio entre os requeridos no sentido de prejudicar o
ora demandante, até porque, como já dito anteriormente, se
passaram mais de 03 (três) anos entre o primeiro contato das
partes, até a efetiva venda do imóvel.
E mais quanto a ilegitimidade de
parte da construtora Macuco, correto seu reconhecimento, eis que
não há nenhuma relação jurídica entre autor e a construtora, eis
que como bem observado, o argumento do recorrente de que quem
paga pela comissão é o comprador, estando embutido no preço,
não pode prevalecer a ponto de lhe impor responsabilidade civil
por eventual comissão devida por contrato firmado unicamente
com os vendedores.
Ora, pelo contrato de corretagem
uma pessoa não ligada à outra em virtude de mandato, de
prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência,
obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, nos termos
do artigo 722 do Código Civil.
Em suma, para ter direito à
comissão, por expressa imposição legal, não basta apenas a
intermediação, devendo haver a comprovação de que houve o
resultado útil da atuação do corretor.
Do conjunto probatório não se
extrai a certeza necessária para fundamentar a condenação
pretendida, inexistindo elementos para concluir que houve
intermediação com alcance do resultado.
Desta forma, o autor não se
desincumbiu do ônus probatório que lhes é imposto pelo artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Neste
sentido,
já
decidiu
a
Colenda 28a Câmara de Direito Privado, a saber: “Ausente prova
da contratação e da intermediação na conclusão do negócio, ônus
insatisfeito pela autora, não se justifica a pretendida comissão.
Apelo improvido. (Apelação Cível 1004508-25.2016.8.26.0482 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023958-97.2019.8.26.0562 -Voto no
6
Desembargador Relator CELSO PIMENTEL- j. 18/02/2020 v.u.).
Sic
E mais:
APELAÇÃO
AÇÃO
DE
COBRANÇA CORRETAGEM. Para que o corretor faça jus à
comissão há a necessidade de demonstrar-se nos autos a
aproximação das partes por seu esforço e que estas chegaram a um
acordo de vontades, ou seja, merece retribuição quando houver um
resultado útil. Intermediação do corretor não configurada.
Obrigação de resultado. Inteligência do artigo 727 do Código
Civil. O autor não comprovou a sua influência na aproximação das
partes, bem como a existência de negócio jurídico de corretagem
com cláusula de exclusividade Verba indevida Sentença mantida
por seus próprios fundamentos Negado provimento. ( TJSP
Apelação no 9078474-51.2008.8.26.0000 Rel. Des. Hugo Crepaldi
25a Câmara de Direito Privado Julgado em 15.05.2012
Assim, por qualquer ângulo que se
analise a questão aqui posta, impossível outro deslinde ao caso,
sendo de rigor a manutenção da respeitável sentença de primeiro
grau.
Em última análise, tendo em vista
o trabalho adicional com as contrarrazões (folhas 478/483 e
484/497) os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil
reais) devem ser majorados para R$ 1.200,00 ( mil e duzentos
reais), com base no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação do autor, majorada a verba sucumbencial
com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR